Tribunal: CARF
Processo: 12196.001126/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.001126/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.359 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FRIGO-RIBAS LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OCORRÊNCIA
Restou fulminado o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário
das contribuições previdenciárias inseridas na NFLD em virtude da decadência.
FASE LITIGIOSA. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE SOBRE O
VÍNCULO
DE
RESPONSABILIDADE.
DECISÃO
DEFINITIVA
RELATIVA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No caso de processo em que a fase litigiosa instaurou-se apenas em relação aos
responsáveis solidários, cuja impugnação versou exclusivamente sobre o
vínculo de responsabilidade, é definitiva a exigência relativa ao crédito
tributário para o devedor principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário apresentado pela empresa Frigo-Ribas Ltda. Por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos apresentados pelos responsáveis solidários. Por voto de qualidade, dar
provimento aos recursos apresentados pelos solidários para declarar a decadência do crédito
lançado apenas em relação a eles. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto
(relatora), Matheus Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que reconheciam a decadência do
crédito tributário em relação a todos os sujeitos passivos. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.001126/2007-15
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.001126/2007-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos em face da Decisão Notificação no
06.401.4/103/2006 da Secretaria da Receita Previdenciária (fls. 218/240) que julgou
PROCEDENTE o lançamento Fiscal, conforme ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS.
A empresa está, obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O presente processo trata da NFLD DEBCAD 35.686.144-9 (fls. 02/26) de
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes aos segurados e parte patronal
devida à Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência, de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas aos Terceiros (salário-educação e INCRA), incidentes sobre os valores pagos a
empregados e aos administradores a título de pró-labore, referente ao período de 08/1998 a
13/1998, no valor de R$ 98.649,09, consolidado em 13/12/2005.
De acordo com Relatório Geral (fls. 61/73):
a. Em razão da existência de indícios de utilização de pessoas
interpostas como sócias da empresa, foram arrolados como
corresponsáveis os efetivos administradores da empresa;
b. Constatou-se a existência de grupo econômico de fato.
O contribuinte, Frigo-Ribas Ltda., tomou ciência do lançamento em 15/12/2005
(fl. 135) e, em 03/02/2006, apresentou, fora do prazo de 15 dias, sua Impugnação de fls. 190/211.
Os corresponsáveis, Antônio Batista Fernandes e Antônio Alves Fernandes & Cia
Ltda., não tiveram seus comprovantes de cientificação localizados, mas, em 03/02/2006,
apresentaram suas impugnações (fls. 142/153 - Antônio Batista Fernandes e fls. 157/177 -
Antônio Alves Fernandes & Cia Ltda.), consideradas tempestivas em razão da inexistência dos
respectivos Avisos de Recebimento (AR).
O Processo foi encaminhado ao contencioso administrativo do Ministério da
Previdência Social para julgamento, onde, através da Decisão-Notificação no 06.401.4/103/2006,
em 31/07/2006, julgou no sentido de considerar PROCEDENTE o lançamento fiscal, rejeitando
os argumentos suscitados nas impugnações e declarando as empresas integrantes do grupo
econômico devedoras do crédito previdenciário.
Os contribuintes tomaram ciência da Decisão-Notificação, via Correio, em
15/08/2006 (AR’s - fls. 246/251) e, inconformados com a decisão prolatada, em 14/09/2006,
tempestivamente, apresentaram seus RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.001126/2007-15

No Recurso apresentado pela empresa Frigo-Ribas Ltda. (fls. 255/277), o
contribuinte alega, em suma:
1. Falta de motivação para as glosas de compensação;
2. Vícios na fundamentação legal do crédito lançado;
3. Ofensa aos Princípios da Legalidade e da Segurança Jurídica, que norteiam
os Processos Administrativos Fiscais;
4. Inconstitucionalidade na cobrança:
a. De contribuições sociais devidas ao seguro de acidente de trabalho
- SAT;
b. Do SEBRAE;
c. Ao INCRA;
5. Inconstitucionalidade na utilização da Taxa Selic para cobrança de juros de
mora;
No Recurso apresentado por Antônio Batista Fernandes (fls. 278/286), o
corresponsável se insurge contra a sua imputação como devedor solidário dos valores apurados
nas empresas Frigo-Ribas e Antônio Alves Fernandes & Cia Ltda.
No Recurso apresentado pela empresa Antônio Alves Fernandes & Cia Ltda. (fls.
287/297), o corresponsável se insurge contra a imputação de existência de grupo econômico e
consequente responsabilidade solidária.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora

Juízo de admissibilidade
Inicialmente, cabe esclarecer que a empresa Frigo-Ribas LTDA. foi cientificada
do lançamento em 15/12/2005 (fl. 02) e apresentou impugnação em 03/02/2006 (fl. 190 e fl.
216), portanto, fora do prazo legal.
Dessa forma, não se instaurou o contencioso administrativo para a empresa Frigo-
Ribas LTDA., não cabendo a apreciação do Recurso Voluntário por ela interposto, razão porque
não tomo conhecimento.
O recurso voluntário dos solidários responsáveis foi apresentado dentro do prazo
legal e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Trata o presente processo da exigência de contribuições destinadas à Seguridade
Social, devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.001126/2007-15

Embora os Recorrentes não tenham se pronunciado acerca da decadência em seu
Recurso Voluntário, por ser matéria de ordem pública que transcende aos interesses das partes,
podendo ser apreciada de ofício pelo julgador, passo à análise.
O crédito tributário relativo à NFLD no 35.686.144-9 abrange o período de
08/1998 a 13/1998, com ciência do sujeito passivo em 15/12/2005, e dos solidários na data da
apresentação da impugnação, em 03/02/2006 (fls. 216 e 219).
A declaração pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do prazo
decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8,
publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretado em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação (Súmulas CARF nos 99 e 101).
No presente caso, como a ciência dos sujeitos passivos do lançamento ocorreu em
15/12/2005 e 03/02/2006, constata-se que, tanto sob o ângulo, do § 4o do art. 150, como do
inciso I do art. 173 do CTN, o direito de a Fazenda Pública de constituir o crédito tributário das
contribuições previdenciárias inseridas na NFLD em apreço, relativas período de 08/1998 a
13/1998, encontra-se fulminado pela decadência, tendo por prejudicado os demais argumentos
trazidos nos Recursos Voluntários.

Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário apresentado pela
empresa Frigo-Ribas LTDA.; CONHEÇO dos Recursos Voluntários apresentados pelos
solidários e extingo o crédito tributário em razão da decadência em relação a todos os sujeitos
passivos.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença à I. Relatora para discordar em parte do seu voto, no que tange ao
reconhecimento da decadência para o devedor principal, Frigo-Ribas Ltda.
Conforme relatado, a empresa Frigo-Ribas Ltda apresentou impugnação
intempestiva, fora do prazo legal. Logo, não se instaurou o litígio, razão pela qual o seu recurso
voluntário também não restou conhecido.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.359 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12196.001126/2007-15

Por sua vez, as impugnações protocoladas pelos responsáveis tributários, Antônio
Batista Fernandes e Antônio Alves Fernandes & Cia Ltda, versaram exclusivamente sobre o
vinculo de responsabilidade (fls. 142/153 e 157/177).
Quando do recurso voluntário, houve a renovação dos argumentos de defesa dos
solidários, limitados às questões da existência de grupo econômico e da responsabilidade
solidária (fls. 278/286 e 287/297).
Em qualquer caso, a peça de contestação dos corresponsáveis abordou
exclusivamente o vínculo de responsabilidade, hipótese que produz efeitos somente em relação
ao impugnante/recorrente. Em outros dizeres, a exigência relativa ao crédito tributário tornou-se
definitiva para o contribuinte.
Não há que se falar em extensão dos efeitos da decadência para o sujeito passivo
em relação ao qual não se instaurou a fase litigiosa do procedimento, cujos demais obrigados se
insurgiram apenas contra o vínculo de responsabilidade.
Com efeito, a exigência do crédito tributário é definitiva para a empresa Frigo-
Ribas Ltda, independentemente do resultado dos recursos voluntários interpostos pelos
corresponsáveis.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos voluntários apresentados
pelos responsáveis solidários para declarar a decadência do crédito lançado apenas em relação a
eles.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital